Tribunal: TJDFT
Processo: 0030301-79.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030301-79.2015.8.07.0018 RECORRENTE: ADELSON ATAIDES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DOENÇA INCAPACITANTE INCURÁVEL. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE E LEGITIMIDADE. CONCLUSÃO. RETORNO ÀS ATIVIDADES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Afasta-se a possibilidade de reversão aposentadoria por invalidez se o aposentado não preenche o requisito indispensável consistente na demonstração de que os motivos da aposentadora não mais subsistem (art. 25, inciso I, da Lei 8.112/1990). 2. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos e apresente adequada fundamentação 3. O laudo médico confeccionado por perito nomeado pelo juiz, conquanto não vincule a decisão do juiz, possui presunção de imparcialidade e de legitimidade, pois produzido por órgão equidistante do conflito estabelecido entre as partes, somente podendo ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário. 4. Apelação desprovida. O recorrente alega ter o acórdão recorrido ofendido os artigos 479 do Código de Processo Civil, e 25, inciso I, da Lei 8.112/1990, porque é possível sua reversão ao cargo público com base em laudo médico atestando que, apesar do uso contínuo de medicamento, seu estado clínico geral indica sua aptidão ao trabalho. Conclui assegurando que cessaram os motivos que ensejaram a concessão da aposentadoria por invalidez. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 25, inciso I, da Lei 8.112/1990, porquanto a eventual reforma do acórdão recorrido está a depender da interpretação de lei local, cuja apreciação é obstada pelo enunciado Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao especial. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 479 do CPC, haja vista que o colegiado, ao concluir pela impossibilidade de reversão de aposentadoria por invalidez, assentou no ID 23767709 – Pág. 5 que: a) o recorrente foi aposentado por estar acometido de doença crônica incurável e incapacitante (trombofilia) para o exercício de suas atividades junto à Polícia Civil do Distrito Federal; b) apesar de apresentar atualmente bom quadro de saúde, a natureza da enfermidade que o acomete o submeteria a alto risco no exercício de suas atividades. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015